Tribunal: TJDFT
Processo: 0015865-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0015865-69.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CESAR MIRANDA BOCCOMINO APELADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E S P A C H O Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado Flávio Boson Gambogi, signatário digital das contrarrazões de apelação de ID 21322096. Deste modo, concedo à recorrida, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Relator